Tribunal: TJDFT
Processo: 0706495-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0706495-52.2020.8.07.0000 PACIENTE: JOSE WILLAMY DE MELO RAIOL IMPETRANTE: ANA LUCIA SILVA NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA-DF DECISÃO A advogada Ana Lúcia Nascimento impetra habeas corpus em favor de José Willamy de Melo Raiol contra decisão do Juízo do Tribunal do Júri de Brasília, alegando excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que se encontra preso desde 16/10/2018, por força de mandado de prisão preventiva. Afirma que há atraso desproporcional na instrução que não pode ser imputado à Defesa, pois decorre exclusivamente das diligências requeridas pela corré Elizângela Almeida de Miranda Souza e dos recursos que inerpôs, prevalecendo-se do fato de responder em liberdade. O paciente foi pronunciado e aguarda indefinidamente o julgamento, sem qualquer ato procrastinatório de sua Defesa e, por isso, invoca o princípio da razoável duração do processo, requerendo, liminarmente, o relaxamento da prisão, com aplicação de medidas diversas da prisão; e, no mérito, confirmação da liminar. O paciente conta vinte e oito anos de idade e foi pronunciado por espancar e matar Valdeci Carlos Sousa com tiro de revólver. sendo ajudado por Elisângela Almeida de Mirando Souza, ex-mulher da vítima e namorada do paciente à época do crime. Ela facilitou a rendição e o transporte da vítima até o local da execução. O Juízo singular decretara a prisão temporária do paciente em 23/03/2018, e, posteriormente, ao receber a denúncia, em 15/06/2018, decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública e da aplicação da lei, ante os fortes indícios de autoria e o fato de haver fugido do distrito da culpa. Somente em 16/10/2018, a prisão foi efetivada no distrito de Icoaraci, PA. O paciente está preso há quinhentos e dezenove dias, superando em muito o prazo recomendado pela Instrução 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal. Nada obstante, é preciso analisar se a demora é justificada, atentando-se para as peculiaridades do caso concreto, sempre com observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem jamais perder de vista o direito fundamental à duração razoável do processo e o correspondente dever estatal de entregar a prestação jurisdicional com celeridade. Aqui, trata-se da apuração de um caso extremamente grave, havendo indicativo de que o réu tentou embaraçar a aplicação da lei penal, fugindo do distrito da culpa. Assim, é imprescindível ouvir o Juiz e o agente fiscalizador da ordem jurídica para que o Colegiado examine eventual excesso de prazo na formação da culpa. Ante o exposto, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 19 de março de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator